Tribunal: TJES
Processo: 5001147-87.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001147-87.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001147-87.2024.8.08.0049

RECORRENTE:
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDOS:
MARIA APARECIDA BENFICA RAMOS , COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM TRANSAÇÕES VIA CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO PELA CONSUMIDORA. RECURSO DA PROPRIETÁRIA DA "BANDEIRA" (MASTERCARD) ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODA A CADEIA DE FORNECEDORES. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 14969753) interposto pela parte Ré,
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
, em face da sentença de mérito (ID 14969750) proferida que julgou Parcialmente Procedente o pedido inicial de
MARIA APARECIDA BENFICA RAMOS
, a fim de condenar solidariamente os Réus (Mastercard e Sicoob) ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, decorrentes de transações fraudulentas não reconhecidas.

O Recorrente (Mastercard) sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva (ID 14969753). Alega que não é a responsável pela emissão e administração do cartão, não possuindo ingerência sobre as cobranças, lançamentos e cancelamentos efetuados pelo Banco Sicoob, e que não possui contrato direto com a parte Recorrida.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 14969756), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade da Recorrente (Mastercard), proprietária da "bandeira" do cartão de crédito, por transações fraudulentas não reconhecidas pela consumidora (Recorrida), totalizando R$ 1.000,00.

A tese da Recorrente de ilegitimidade passiva não deve prosperar.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) , aplicando-se, portanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Embora a Recorrente (Mastercard) não seja a administradora direta do cartão ou a instituição financeira emissora (Sicoob), ela integra a cadeia de fornecedores do serviço e aufere lucro com a atividade.

O Art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia, incluindo as proprietárias das bandeiras, a verificação da idoneidade das compras e a implementação de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes.

A matéria é pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“SEGUNDO A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR, O ART. 14 DO CDC ESTABELECE REGRA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE UMA MESMA CADEIA DE SERVIÇOS, RAZÃO PELA QUAL AS "BANDEIRAS"/MARCAS DE CARTÃO DE CRÉDITO RESPONDEM SOLIDARIAMENTE COM OS BANCOS E AS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PELOS DANOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. [...]” (AGRG NO ARESP 596.237/SP, REL. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 03/02/2015, DJE 12/02/2015)

Dessa forma, a Recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e responde solidariamente pelos danos causados à consumidora.

O Juízo sentenciante (ID 14969750) analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária dos requeridos. Destaca-se o seguinte trecho da decisão combatida:

"3 -
Quanto à responsabilidade solidária dos réus, assim se manifestou também o TJES
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXISTENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VICIO SANADO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 -
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, motivo pelo qual as bandeiras/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com as Instituições Financeiras pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. 3 - A empresa administradora de cartão de crédito responde solidariamente com o banco pelos danos causados ao consumidor.
(AGRG no RESP 1116569/ES, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 04/03/2013).4 - Recurso provido para sanar omissão, mas sem efeitos modificativos. (TJES; EDcl-AP 0033489-98.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 04/07/2022; DJES 21/07/2022)

Logo, impõe-se o acolhimento ao pleito inicial de condenação dos réus a devolverem o valor cobrado, na quantia de R$1.000,00, de forma simples, por não serem os beneficiários dos pagamentos, não havendo, portanto, cobrança indevida realizada por eles.

[...]

"CONDENAR os requeridos, solidariamente, a restituírem em favor da autora o valor de R$1.000,00 (hum mil reais), indevidamente cobrado na fatura do cartão de crédito da consumidora, a título de danos materiais..."

"CONDENAR os requeridos, também solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais..." (
Grifo nosso)

Assim, não havendo nos autos elementos que modifiquem a correta conclusão do juízo, a manutenção integral da sentença é a medida que se impõe.

Ademais, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença (ID 14969750) em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)